Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004974-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR NASCIMENTO - CPF: 073.097.981-47 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. F. - CPF: 064.082.092-11 (TERCEIRO INTERESSADO), W. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ESKIMÓ SORVETERIA (VÍTIMA), BIANCA FERRONATO PELLE DA SILVA - CPF: 040.585.401-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETO DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4
. PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da periculosidade do acusado, evidenciada n
a gravidade concreta do
crime, em tese,
perpetrado
.

2
.
É
insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do
Código de Processo Penal,
pois
a
gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pelo paciente,
em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria capaz de garantir a ordem pública
.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s deste Tribunal de Justiça)
.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de
Claudemir Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
9 de fevereiro do ano em curso
,

em razão da suposta prática do crime de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art.
14
,
da Lei n.
10.826/03
),

cuja custódia foi convertida em preventiva, por
força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagra
nte n.

1001208-64.2021.8.11.0040, em decorrência das fundadas suspeitas acerca do seu suposto envolvimento em delito patrimonial no dia anterior, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo
.

Sustenta,
a
impetrante
, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
,
pois o mero fato de estar a investigar o crime praticado não justifica por si a segregação cautelar, que já se mostrou ser desproporcional para fundamentar medida cautelar restritiva
.
D
estaques no original

Assevera,
ademais
,
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
81137987
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

81691481
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento, ressaltando que
na ação penal de n. 1001493-57.2021.8.11.0040, o paciente foi denunciado p
ela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, art. 244-B, do ECA, por duas vezes c/c art. 71, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, havendo já audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 06/05/21, às 09:30 horas
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

83364485
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo em
pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da
s
decis
ões
que decretou
e que manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
de
ambos os decretos
, impõe-se
registrar
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
,

tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo acusado
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base
nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

[...]

III – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do indiciado, porquanto apesar de preso em flagrante na data do dia na noite do dia 09/02/21,por porte ilegal de arma de fogo, praticou o autuado o crime de roubo no dia anterior ao crime referente a prisão aqui homologada, na Sorveteria “Esquimó”, na região central desta cidade, assalto em que houve o emprego do concurso de agentes e a utilização de arma de fogo, sem falar que um menor foi reconhecido como sendo o comparsa do autuado no delito patrimonial mencionado, o que enseja seu indiciamento pela prática do crime de corrupção de menor também.

Para tanto, para dar vigor a representação, a Autoridade Policial amealhou aos autos da presente prisão em flagrante, peças, por óbvio, que compõem o respectivo inquérito policial, que por evidente, ao nosso entender, guarda o referido procedimento investigatório estreita relação com o delito de porte de arma
da
fogo pelo qual o autuado foi preso em flagrante, já que há conexão entre os crimes de porte de arma de fogo e o de roubo, praticado com o emprego de tal arma, consoante se verá à seguir,
motivo pelo qual prático e necessário seria a autuação de um só inquérito com lastro nas peças de informação contidas nos presente autos, tanto para apuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, como também para a apuração do crime de roubo majorado e corrupção de menores, para julgamento conjunto.

Com efeito, dispõe o artigo 76, III, do CPP, que há conexão instrumental ou probatória, quando a prova de uma infração penal ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Destarte, como efeito da Conexão, caso não haja a formação de um só inquérito e uma só ação penal, será a reunião deles para o julgamento em conjunto, consoante dispõe artigo 82 do CPP, que
estabele
como regra:
“
Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.”

Com isso, evita-se que decisões conflitantes sejam prolatadas, bem como, possibilita que as partes e o juízo possam ter melhor compreensão de todo o quadro fático e jurídico processual de condutas interligadas de algum modo.

Neste rumo de argumentos, verifica-se que há boletim de ocorrência nos autos, lavrado na mesma data da presente prisão em flagrante, 10/02/21, em que
Bianca Ferronato
Pelle
da Silva
atestando que
“no dia 08/02/2021, por volta das 20 horas e 21 minutos 02 (dois) indivíduos adentraram ao estabelecimento comercial
Eskimó
sorveteria de propriedade da comunicante localizado na avenida perimetral sudoeste, n° 2255, bairro jardim aurora, os indivíduos estavam armados e renderam as
funcionarias
do estabelecimento comercial com uma arma de fogo, e após anunciar o assalto ambos subtraíram r$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular Samsung.”

Além, há seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, em que a testemunha afirma:
“É filha da proprietária do estabelecimento comercial ESKIMO SORVETERIA localizado na Avenida Perimetral Sudoeste, n° 2255, Bairro Jardim Aurora, Sorriso/MT; QUE tomou conhecimento no dia 08/02/2021 por intermédio de suas
funcionarias

Jordene
e
Darcilia
que dois indivíduos teriam adentrado ao estabelecimento comercial
Eskimó
Sorveteria com uma arma de fogo, rendido ambas e roubado o local; QUE diante das informações buscou as imagens das câmeras de segurança do local e visualizou a ação criminosa dos suspeitos; QUE do estabelecimento comercial foi levado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) aparelho telefônico Samsung de modelo antigo avaliado em aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE os suspeitos no roubo também levaram produtos para consumo bombons e Look; QUE forneceu as imagens das câmeras de segurança que flagraram a ação delituosa aos Policiais que atenderam a ocorrência.”

No mais, pesa em desfavor do autuado o reconhecimento da funcionária do estabelecimento em que o roubo fora praticado, pois há também angariado aos autos o depoimento de
Jordene
Marques Sousa
, que declarou:
“QUE labora na função de operadora de caixa no estabelecimento
comercialEskimoSorveteria
localizado na Avenida Perimetral Sudoeste, n° 2255, Bairro Jardim Aurora; QUE no dia 08/02/2021 estava em seu horário de trabalho, sendo que também estava no local a funcionária
Darcilia
, quando por volta das 20 horas e 21 minutos dois indivíduos adentraram ao estabelecimento comercial anunciando um roubo; QUE um dos indivíduos se dirigiu ao caixa da declarante e mostrou uma arma de fogo que estava em sua linha de cintura anunciando o assalto e dizendo para a declarante colocar o dinheiro do caixa em uma sacola;
QUE apenas viu o cabo da arma de fogo que possuía a cor preto;

QUE o indivíduo que se dirigiu ao caixa da declarante e portava uma arma de fogo possuía as seguintes características: alto, moreno, magro, bigode, boné, camiseta preta e shorts
tactel
; QUE o segundo indivíduo se dirigiu ao caixa da funcionária
Darcilia
; QUE não teve contato direto com o suspeito que abordou a funcionária
Darcilia
; QUE ao sair do estabelecimento os indivíduos ainda disseram para as funcionários que não contassem a ninguém sobre o assalto; QUE do caixa da declarante foi levado o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais);
QUE reconhece o suspeito CLAUDEMIR NASCIMENTO como sendo o autor do roubo que lhe abordou portando uma arma de fogo.”
– grifamos.

O termo de reconhecimento formal corrobora seu depoimento, inclusive, sendo verificado que tal prova indiciária se encontra dentro dos autos.

Por outro lado, sobre o crime de porte de arma de fogo, nota-se outro boletim de ocorrência contido nos autos, o de n. 2021.37821, que descreve: “
esta GUPM efetuava rondas na São
Silestre
no bairro flor do cerrado próximo a faculdade San Petrus, quando avistamos três elementos em atitude suspeito sendo que percebemos que eles seguiam um mulher que seguia logo a frente; diante da suspeita efetuamos uma abordagem onde na cintura do Claudinei encontramos uma arma de fogo tipo
garruncha
, calibre 357, municiada com uma munição 357 intacta, na entrevista com os suspeitos achamos muita semelhança com os autores do roubo ocorrido na data de ontem na sorveteria Esquimó, que ao ser indagados sobre o roubo confessaram espontaneamente que o Wesley e Claudemir havia praticado o crime levaram 200,00 (duzentos reais) e um celular que inclusive levou esta GUPM onde foi jogado o celular em um terreno baldio,
porem
não logramos êxito em localizar diante dos fatos o maior e os dois menores foram conduzidos para Del. Pol. local sem lesões corporais, juntamente com a arma apreendida.”

O termo de apreensão dá azo ao descrito no boletim de ocorrência, dando sustentação, por consequência, aos indícios de autoria e materialidade tanto do crime de roubo, como ao de porte de arma de fogo.

Além, sobre os indícios de autoria, calha vincar, por oportuno, que o menor
Wesley Cardoso dos Santos
, segundo depoimento prestado e anexo aos autos, confessou a prática do crime, além de delatar seu comparsa, o autuado, pois afirmou que:
“
QUE confirma que ontem fez um roubo com o CLAUDEMIR; QUE quem segurou a arma durante o roubo e inclusive foi localizado pela PM hoje com a arma foi o CLAUDEMIR; QUE confirma que estavam indo jogar a arma fora quando encontraram o JADIEL; QUE depois que a PM achou a arma com o CLAUDEMIR trouxeram os três para a Delegacia
.”

Aliás,
Jadiel
Batista França
, outro menor de idade, também confirmou a conexão entre a arma de fogo apreendida e o crime de roubo da sorveteria, pois aduziu, segundo depoimento em meio aos autos que:
“quem estava com a arma de fogo era o CLAUDEMIR; QUE o declarante ouviu o CLAUDEMIR dizendo que estava com uma arma e que estava indo jogar a arma fora, porém só viu a arma quando ele foi revistado pela PM; QUE ele estava acompanhado do WESLEY; QUE por causa da arma todos foram encaminhados para a Delegacia.
”
– grifamos.

Como se não bastasse, ainda temos o depoimento da testemunha policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo,
Lucas
Permino
Ferreira Dias Lopes
, que declarou:
“QUE efetuava rondas, em companhia do
Sgt
PM I. MOURA, na rua São Silvestre no bairro Flor do Cerrado, próximo a faculdade San Petrus,
quando avistou três elementos em atitude suspeita, sendo que percebeu que eles seguiam um mulher que estava logo a frente
; QUE diante da suspeita, efetuou abordagem aos três homens suspeitos;
QUE realizou busca pessoal nos suspeitos, e localizou na cintura do suspeito CLAUDEMIR NASCIMENTO, uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre 357, municiada, com uma munição, calibre 357, intacta
; QUE em entrevista com os suspeitos, achou muita semelhança, com os autores de roubo ocorrido na data de 8 de fevereiro de 2021, na sorveteria SKIMO; QUE indagou os suspeitos, sobre serem os autores do roubo citado, na sorveteria SKIMO, e os suspeitos WESLEY e CLAUDEMIR então confessaram espontaneamente, serem eles, os autores do roubo já citado na sorveteria SKIMO, e detalharam o ROUBO praticado, informando que foram levados durante o roubo, duzentos reais, em espécie, que estavam no caixa da sorveteria, e mais, um aparelho celular; QUE WESLEY e CLAUDEMIR indicaram ser uma terreno baldio, o local onde jogaram o aparelho celular, produto do roubo na sorveteria.”
– grifamos.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

In
casu
, os indícios de autoria e materialidade dos crimes ventilados se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota pelo que até aqui foi discorrido.

No que tange ao requisito objetivo do artigo 313, I, do CPP, como arrazoado alhures, trata-se de conexão de crimes que devem ser apurados no mesmo inquérito policial e respectiva ação penal, de maneira que satisfeito tal determinação, já que as penas máximas dos crimes de roubo majorado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo, se somadas, ultrapassam e muito os mais de 04 anos de pena máxima exigido pela norma em voga.

De outro turno, sobre o
periculum
libertatis
, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto a suspeita, como visto, é de que os agentes estavam reunidos para a prática de um novo crime, enquanto perseguiam uma mulher, conduta notada pelas testemunhas policiais.

O fato do autuado ser preso em flagrante com a arma de fogo em sua cintura, na companhia de outros agentes, inclusive do menor com quem praticou o crime de roubo com o mesmo artefato bélico um dia antes, em meio à via pública, dá sustentação ao que os policiais afirmaram, no sentido de que estavam prestes
à
praticar novo crime, bem como, dá vigor ao argumento de que há risco social que precisa ser contido.

Aquele que comete, em tese, crime de roubo majorado em estabelecimento comercial localizado em avenida de grande circulação de pessoas e veículos, e no dia seguinte é preso em flagrante portando a arma de fogo em via pública na companhia de seu comparsa, em conduta suspeita, mostra-se dotado de periculosidade concreta, caracterizada pelo modo de operação, ousadia e destemor quanto as consequências de seus atos, revelando assim culpabilidade exacerbada.

Para dar apoio ao argumentado, trazemos à baila o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 157, § 2o, I, II, CPB. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O FATO OCORREU. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO.
INDICAÇÃO DE OUSADIA E DESTEMOR. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. SE SE PODE EXTRAIR DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A RESPALDAR A CONCLUSÃO EXPOSTA EM DECISÃO (QUE DENEGOU O BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA) ACERCA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. 2. ASSIM, SE SE TEM QUE OS QUATRO AUTORES, APÓS A PRÁTICA DO ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOA, SEQUER SE PREOCUPARAM EM RELAÇÃO A EVENTUAL PERSEGUIÇÃO POLICIAL, PERMANECENDO, TRANQÜILA E SOSSEGADAMENTE, EM VIA PÚBLICA NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DO ROUBO ATÉ A ABORDAGEM POLICIAL, TAL INDICA A OUSADIA E O DESTEMOR, INDIFERENÇA À ORDEM JURÍDICA CONSTITUÍDA, INDICATIVO DE PERICULOSIDADE QUE AUTORIZA A CONCLUSÃO DE QUE PRISÃO NECESSÁRIA COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-DF - HC: 60283720088070000 DF 0006028-37.2008.807.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 26/06/2008, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 16/07/2008,
DJ-e
Pág. 82)
– grifamos.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado,

impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em preventiva.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 311 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
CLAUDEMIR NASCIMENTO
,
com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes dos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

(
I
D
81001472
,
p. 53/59
)
.

Desta
ques no original

Decisão que
manteve a prisão do paciente

[...]
II – DA REVISÃO DO ARTIGO 316 DO CPP

Conforme alteração traga pela Lei 13.964/2019, que dispõe no parágrafo único do artigo 316, do CPP, da necessidade
do
órgão revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, passo a sua análise.

Arevogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória,
in
verbis
:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei no 5.349, de 3.11.1967)

Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensej
adores da prisão preventiva.
Senão vejamos.

Conforme se observa dos autos, foi imputado ao acusado os crimes previstos
nos
artigos
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, art. 244-B, do ECA, por duas vezes c/c art. 71, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Pena,
cuja a pena privativa de liberdade cominada é superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade aos acusados, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

Ipsis litteris:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 2a Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - No 47.646 - –2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DEMAIS TESES JÁ ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL EM OUTRA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECER.

- Fundamentada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente não há falar em constrangimento ilegal.- Não se conhece de pleito cujo objeto constitui mera reiteração de situações anteriormente examinadas pelo Tribunal em outra impetração.
(TJMG
- Habeas
Corpus
Criminal 1.0000.17.068442
-7/000, Relator(a): Des.(a) Adilson
Lamounier
, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 18/09/2017)

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu CLAUDEMIR NASCIMENTO.
[...]

(
I
D

81001472
,
p. 182/183
)
Destacamos

Verifica-se, pois,
dos éditos judiciais
acima
parcialmente
transcrit
os,
que
a
liberdade do paciente configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, em tese,
ele
praticou os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, bem como corrupção de menor em estabelecimento comercial na cidade de Sorriso no dia anterior à sua prisão; e, se isso não bastasse, foi flagrado no dia seguinte pelas autoridades policiais, na companhia
dos
comparsas
com os quais esteve no
dia anterior e portando o mesmo artefato bélico, supostamente perseguindo uma nova vítima
, situações que
deixa
m
claro o
periculum
libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada pelo acusado.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, d
a ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.

SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
no RHC 127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, e
mbora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes
da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo,
destarte
, o comando normativo emanado do art.
312 do Código de Processo Penal
.

Além disso
, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável
que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Assim
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a gravidade da conduta em tese praticada pelo paciente justifica a prisão cautelar.

Logo
,
impõe-se ressaltar
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
.

Com efeito, acerca da temática, o
Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se nos seguintes termos
:

[
...]

4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017
)
.
Destacamos

Por derradeiro, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
esses
atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Claudemir Nascimento

e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021